Tribunal: TJDFT
Processo: 0752101-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752101-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA MOTONAUTICA CLUBE AGRAVADO: ANTONIO BARBOSA DINIZ, ALAN HENRIQUE IACCINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASILIA MOTONAUTICA CLUBE para reformar decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Assembleia Geral. Os agravados são ANTONIO BARBOSA DINIZ e ALAN HENRIQUE IACCINO. A ação originária visa à declaração de nulidade de assembleia geral realizada em 02 de novembro de 2025 e seus efeitos subsequentes. O Agravante postulou, liminarmente, a suspensão dos efeitos da referida assembleia e a determinação para registro da ata de eleição de chapa que supostamente ocorreu em 15 de novembro de 2025. O Juízo de primeira instância, por meio de decisões (IDs 257498652 e 257737288) proferidas nos autos do processo principal, optou por postergar a análise do pedido de tutela de urgência, condicionando sua apreciação ao transcurso do contraditório prévio, para o qual concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a manifestação da parte contrária, antes mesmo da citação dos agravados. Inconformado com essa postura judicial, o BRASILIA MOTONAUTICA CLUBE interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais, a Agravante alegou que a postergação da análise da tutela de urgência em caráter inaudita altera parte violaria o disposto no artigo 300, § 2o, do Código de Processo Civil. Por fim, sustentou a irreversibilidade dos prejuízos caso a tutela de urgência não fosse imediatamente concedida. Em despacho exarado nestes autos (ID 78881317), este Relator determinou a intimação da Agravante para que se manifestasse acerca da legitimidade, interesse e admissibilidade recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, foram solicitadas informações ao Juízo de origem, sendo noticiado que as decisões agravadas não haviam enfrentado a questão da tutela de urgência em si, mas apenas a intimação prévia da parte contrária, e que, nos autos principais, havia sido determinada a emenda à inicial para retificação dos polos e definição da representação do clube. Posteriormente, o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, em decisão interlocutória (ID 258348300) proferida nos autos de origem, manteve os atos judiciais anteriores por seus próprios fundamentos e, analisando o pedido de tutela de urgência, o DEFERIU PARCIALMENTE. A decisão de primeira instância determinou a suspensão da eficácia da Ata da Assembleia de 02 de novembro de 2025 (Ata AGO/E n. 1/2025 – ID 257460688), bem como de seus respectivos registros no Cartório de Títulos e Documentos e na Receita Federal, e a assunção, em caráter provisório, da gestão administrativa do clube pela chapa eleita na Assembleia de 15 de novembro de 2025 (Ata n. 002/2025 – ID 257460687), condicionada ao registro em cartório. Complementarmente, a decisão de origem intimou o BRASILIA MOTONAUTICA CLUBE para regularizar sua representação processual, solicitou o encaminhamento de informações ao Desembargador Relator e determinou a expedição de ofícios a órgãos competentes. Por fim, as certidões de IDs 79404351 e 79404354 atestaram o decurso do prazo para a manifestação da parte Agravante e a conclusão dos autos. É o relatório. Decido. A questão preliminar que se impõe à análise reside na própria admissibilidade do presente agravo de instrumento, em face da ausência de manifestação da parte Agravante sobre os pontos suscitados por este Relator. Conforme exaustivamente narrado no relatório, por meio do despacho de ID 78881317, determinou-se a intimação da parte Agravante para que se pronunciasse sobre as questões de legitimidade, interesse e admissibilidade recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, em observância ao disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A despeito da referida intimação, as certidões de IDs 79404351 e 79404354 atestam de forma inequívoca que o prazo concedido à Agravante para manifestação decorreu sem qualquer providência da parte. A não manifestação da Agravante, após ser devidamente intimada para suprir eventuais irregularidades ou prestar esclarecimentos indispensáveis à admissibilidade do agravo, impede o conhecimento do recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator